Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-03.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004678-03.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIZA STEFANY BRAGA - CPF: 028.574.821-16 (AGRAVADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. agravo interno. plano de saúde. cirurgia pós-bariátrica. dermolipectomia e mastopexia. indicação médica com finalidade reparadora. tema 1.069/stj.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer e determinou a autorização de cirurgias de dermolipectomia e mastopexia, com fundamento no Tema 1.069 do STJ.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Autora é portadora de obesidade mórbida a justificar a cobertura obrigatória de cirurgias pós-bariátricas pelo plano de saúde; (ii) definir se as cirurgias indicadas têm caráter estético ou reparador, à luz do Tema 1.069 do STJ.

III. razões de decidir

3. A cobertura obrigatória de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional após bariátrica não exige, exclusivamente, o critério numérico do IMC, devendo ser considerada a totalidade do histórico clínico e a indicação médica.

4. O laudo pericial, ainda que tenha apontado ausência de limitação funcional grave, reconheceu a possibilidade de que procedimentos como dermolipectomia e mastopexia integrem a continuidade terapêutica do tratamento da obesidade mórbida, especialmente quando recomendados por médicos credenciados.

5. A prescrição de médicos vinculados à operadora, aliada ao histórico clínico da Autora e aos pareceres técnicos, confere verossimilhança à finalidade reparadora das cirurgias, o que afasta a alegação de caráter exclusivamente estético.

6. A decisão unipessoal está fundamentada e amparada em jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo demonstração de erro material ou violação à norma jurídica que justifique sua reforma.

7. A reiteração de argumentos já enfrentados sem inovação relevante desvirtua a finalidade do Agravo Interno, sendo insuficiente para a modificação da decisão impugnada.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A caracterização da obesidade mórbida para fins de cobertura obrigatória de cirurgias pós-bariátricas não se limita ao IMC, devendo considerar o histórico clínico e a indicação médica. 2. Cirurgias de dermolipectomia e mastopexia, quando indicadas com finalidade reparadora em pacientes pós-bariátricos, integram o tratamento da obesidade mórbida e devem ser custeadas pelo plano de saúde. 3. A prova pericial deve ser avaliada em conjunto com demais elementos dos autos, não vinculando o Julgador de forma absoluta.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 464, 479, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1870834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023, DJe 19.09.2023; TJ-MT, AgInt 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.03.2024, DJE 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1004678-03.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em face de
Thaiza Stefany Braga
.

Em suas razões, a Agravante alega
error in judicando
na aplicação de forma equivocada do Tema Repetitivo 1.069 do STJ, já que a Agravada não era portadora de obesidade mórbida (IMC 37,26), tampouco comprovou o caráter reparador das cirurgias.

Sustenta violação aos arts. 371 e 479 do CPC, uma vez que o laudo da perícia judicial afastou tanto o diagnóstico de obesidade mórbida quanto a existência de limitação funcional ou complicações clínicas, concluindo pela predominância estética dos procedimentos cirúrgicos.

Aponta que recente entendimento deste Tribunal, extraído do julgamento do RAC n. 1042011-23.2020.8.11.0041, a Quarta Câmara de Direito Privado afastou o dever de custeio de prótese de silicone e lipoaspiração pós cirurgia bariátrica, haja vista a finalidade estética que possuem.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede que a obrigação seja limitada apenas à cobertura de cirurgias estritamente reparadoras, com exclusão daquelas de cunho estético.

Contrarrazões no ID. 303380388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Thaiza Stefany Braga
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificou a tutela de urgência concedida e compeliu a Requerida a autorizar as cirurgias de dermolipectomia e mastopexia. O pedido de indenização foi julgado improcedente.

Por consequência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante afirmou que que os procedimentos cirúrgicos solicitados pela Apelada possuem natureza estética e, por essa razão, não estão sujeitos à cobertura obrigatória pelo plano de saúde, conforme expressamente previsto no art. 10, inciso II, da Lei 9.656/98.

Alegou que a sentença de primeiro grau afronta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.069, uma vez que a Apelada não comprova que a cirurgia bariátrica foi realizada em razão de obesidade mórbida, nem que os procedimentos requisitados possuem caráter reparador, condição indispensável para a obrigatoriedade de cobertura.

Enfatizou a força probatória do laudo pericial judicial, que conclui que os procedimentos possuem finalidade estética e que a Apelada não apresentava obesidade Grau III.

Argumentou que a sentença ignora essa prova técnica, preferindo se basear exclusivamente em relatório médico unilateral apresentado pela própria Apelada, elaborado por profissional de sua escolha, sem os requisitos técnicos necessários para validar a sua pretensão.

Sustentou que a Apelada, ao não comparecer à perícia médica, descumpriu o dever processual de cooperação e prejudicou a formação de prova efetiva nos autos, o que reforça a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Acentuou que a sentença padece de vício de fundamentação, pois desconsidera as conclusões periciais sem apresentar motivação idônea e contraria os artigos 489, § 1º, inciso VI, e 927, inciso III, do CPC, ao deixar de observar precedente vinculante fixado no Tema 1.069 do STJ.

Com esses argumentos, requereu a reforma integral da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, inverter o ônus sucumbencial.

Na decisão monocrática de Id. 293521378, consignei que a cirurgia pleiteada pela Apelada tem caráter reparador e funcional, e consiste em extensão obrigatória do tratamento da obesidade mórbida, conforme Tema 1.069/STJ e normas de proteção ao consumidor. O Apelo, portanto, foi desprovido.

Inconformada,
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
interpôs este Recurso de Agravo Interno em que alega
error in judicando
ao aplicar de forma equivocada o Tema Repetitivo 1.069 do STJ, já que a Agravada não era portadora de obesidade mórbida (IMC 37,26 - obesidade grau II), tampouco comprovou o caráter reparador das cirurgias.

Sustenta violação aos arts. 371 e 479 do CPC, uma vez que o laudo da perícia judicial afastou tanto o diagnóstico de obesidade mórbida quanto a existência de limitação funcional ou complicações clínicas, concluindo pela predominância estética dos procedimentos cirúrgicos.

Aponta que recente julgado deste Tribunal, proferido no julgamento do RAC n. 1042011-23.2020.8.11.0041, a Quarta Câmara de Direito Privado afastou o dever de custeio de prótese de silicone e lipoaspiração pós cirurgia bariátrica, haja vista a finalidade estética que possuem.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede que a obrigação seja limitada apenas à cobertura de cirurgias estritamente reparadoras, com exclusão daquelas de cunho estético.

É cediço que o Recurso de Agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, tem o propósito de assegurar o princípio da colegialidade, permitindo o reexame da matéria pelo órgão colegiado ao qual o Relator está vinculado.

No caso em apreço, contudo, não se verifica qualquer mácula que justifique a reforma da decisão impugnada.

O precedente vinculante firmado pela Segunda Seção do STJ (Tema 1069) estabelece que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

Consoante consignado na decisão recorrida, embora o Índice de Massa Corporal (IMC) da Agravada, à época da cirurgia, correspondesse a 37,26 (Id. 286328932), tal parâmetro, isoladamente, não afasta o reconhecimento do quadro clínico de obesidade mórbida, sobretudo diante do conjunto de fatores clínicos evidenciados nos autos e dos pareceres médicos acostados.

Em situações como essa, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a caracterização da obesidade mórbida não deve se limitar ao critério numérico do IMC, devendo ser aferida a partir da análise global do histórico clínico do paciente, especialmente nos casos em que há comprovação de tratamento bariátrico anterior e expressa recomendação médica para a realização de procedimento cirúrgico reparador (STJ - REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 13/09/2023, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 19/09/2023).

No que tange à prova pericial, a Agravante insiste que o laudo técnico afastou a limitação funcional e o caráter reparador das cirurgias, contudo, oportuno relembrar que a função da perícia judicial, nos termos dos arts. 464 e seguintes do CPC, é auxiliar o julgador na formação de seu convencimento.

Nesse sentido, após detida leitura do laudo médico esta Relatora constatou que, mesmo com a ausência de limitação funcional grave, o perito reconheceu que nos casos de pacientes pós-bariátricos com perda ponderal significativa, os procedimentos de dermolipectomia e mastopexia podem integrar a continuidade terapêutica da obesidade mórbida, especialmente quando há indicação médica com finalidade reparadora.

Ademais, consoante consignado na decisão unipessoal, o exame pericial foi realizado após a realização das cirurgias na Agravada (que, frise-se, ocorreram em cumprimento à tutela de urgência concedida judicialmente), com análise minuciosa de todo o histórico clínico da Agravada, incluindo laudos médicos, relatórios cirúrgicos e documentos comprobatórios da indicação terapêutica. A não realização de perícia presencial, portanto, de modo algum compromete a validade da prova.

É indubitável que a natureza dos procedimentos cirúrgicos consiste em correção de alterações físicas associadas à saúde psíquica e à dignidade da Agravada.

Com efeito, a prescrição cirúrgica dos médicos responsáveis pelas indicações, ambos credenciados à própria operadora Agravante, não podem ser desconsiderados sem comprometer a boa-fé objetiva contratual e violar a legítima confiança da Agravada nas orientações fornecidas.

Oportuno reiterar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

No entanto, a mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis
. 2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJ-MT – Agravo Interno 1004620-67.2021.8 .11.0051, Relator Márcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025